Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE ERRO A ENSEJAR NOVA AVALIAÇÃO (CPC, ART. 873). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que homologou laudo de avaliação de bem imóvel elaborado por Oficial de Justiça, buscando a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a realização de nova avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se é necessária nova avaliação do imóvel ante alegado erro no laudo homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fundamentação concisa atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que revele as razões do convencimento judicial, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
4. A decisão agravada explicita adequadamente os motivos pelos quais considerou desnecessária nova avaliação, inexistindo nulidade.
5. O laudo de avaliação apresenta descrição detalhada do imóvel e utiliza o método comparativo de mercado, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção judicial.
6. A parte agravante não apresenta prova técnica capaz de infirmar os dados do laudo, limitando-se a impugnações genéricas, insuficientes para justificar nova avaliação.
7. A avaliação destina-se à partilha e não vincula eventual alienação futura, inexistindo risco de redução indevida do quinhão, pois o percentual da herdeira permanece invariável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Fundamentação sucinta é válida quando explicita, ainda que de forma concisa, as razões do pronunciamento judicial.
2. Impugnação genérica ao laudo pericial não justifica nova avaliação, ausente demonstração objetiva de erro técnico ou insuficiência do trabalho pericial.
3. Laudo de avaliação destinado à partilha não vincula eventual alienação futura e não afeta o percentual do quinhão hereditário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/11/2019, DJe 04/12/2019; TJDFT, Acórdão 1239372, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/3/2020, PJe 3/4/2020.